Tribunal: STF
Processo: MS 38767
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Adelar Jose Descher contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - PCA n. 004829-82.2022.2.00.0000. 



    Em síntese, o CNJ julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular o concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. O impetrante questionava a atuação da Fundação VUNESP na condução do certame, sob o argumento de que tal instituição, à luz da Resolução CNJ n. 81/2009, deveria apenas prestar auxílio operacional à comissão examinadora do concurso.



    Neste writ, o impetrante insiste na mesma tese. Narra ser candidato ao concurso de notários e registradores do TJ/RS. Alega, em suma, que “é a comissão processante do próprio certame quem tem de confeccionar as questões da prova do concurso”. No entanto, no caso vertente, teria sido a VUNESP que elaborou as questões e, com isso, infringiu o art. 1º, § 6º, da Resolução CNJ n. 81/2009 (doc. 1, p. 6). Eis a síntese da argumentação:



    Ao repto, pela normativa do CNJ a VUNESP não poderia elaborar as questões da prova objetiva e nem sequer iniciar a correção inicial e também nenhuma correção de questões, tão somente poderia dar apoio operacional ligado a questões logísticas e nunca em relação ao mérito das questões (formulação e correção) esse é o desiderato claro da normativa. A decisão do CNJ abertamente infringe a sua própria normativa, na medida que faz desdém ao texto claro e explícito. Se busca no caso em concreto modificar a própria normativa do CNJ por atos transversos de parcos Conselheiros. (doc. 1, p. 7) 



    Requer, ao fim:



    1) Que a ordem seja concedida para a devida anulação do certame, assegurado ao impetrante o direito de especificar e que se suspenda o concurso até decisão final da causa; 



    2) Que o concurso em questão seja liminarmente suspenso pelos fatos e fundamentos elencados e as provas orais marcadas para os dias 27 e 30 de setembro de 2022 sejam desmarcadas aguardando-se a melhor equalização da causa, sobremodo pelo próprio Plenário do CNJ; (doc. 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013; grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1/9/2011; grifei)



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelo impetrante não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Conselho julgou improcedente o pedido formulado pelo impetrante de suspensão liminar do certame e, no mérito, de sua correspondente anulação. O requerente alegou a tese de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia desrespeitado a Resolução CNJ n. 81/2009, ao permitir que a Fundação VUNESP elaborasse questões e corrigisse provas. No entanto, não obteve êxito.



    O CNJ concluiu ser inviável a pretensão do impetrante, de intervir no concurso público conduzido pelo órgão judiciário local, sob os seguintes fundamentos: 



    (i) a irregularidade na delegação de atribuições afetas à Comissão de Concurso não implica, por si só, nulidade do certame, exigindo demonstração de prejuízo concreto e efetivo aos participantes ou violação ao princípio da isonomia;



    (ii) na hipótese dos autos, além de a autuação da Fundação VUNESP alcançar todos os candidatos indistintamente (preservação da isonomia), não há qualquer notícia ou demonstração de possíveis benefícios/prejuízos aos concorrentes;



    (iii) a despeito do reconhecimento do TJRS de que a Fundação VUNESP elaborou as provas objetiva, escrita e prática e realizou a correspondente correção, a autoridade final da Comissão do Concurso foi devidamente resguardada quando do julgamento dos recursos.



    Como se vê, a decisão impugnada pelo impetrante consiste em deliberação negativa do CNJ e, como tal, não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, ainda que não se tratasse de deliberação negativa do CNJ, não caberia ao Supremo Tribunal Federal revisitar as conclusões alcançadas pelo órgão, salvo nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023), o que não se verifica no caso concreto.



    Não há irrazoabilidade na fundamentação adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, que, como dito, considerou inexistir demonstração de nulidade no certame pela simples participação da Fundação VUNESP na elaboração e correção de questões. 



    Cumpre destacar que Resolução CNJ n. 81/2009 foi alterada pela Resolução CNJ n. 478, de 27 de outubro de 2022, passando a prever expressamente: (i) tanto a possibilidade de delegação, à instituição especializada contratada, das tarefas de confecção, aplicação e correção das provas, apreciação dos recursos e classificação dos candidatos; (ii) quanto a aplicação imediata dessa nova disposição aos concursos em andamento. 



    A alteração apenas reforça que a participação da Fundação VUNESP, por si só, não geraria nulidade do certame, como reconhecido na decisão do CNJ.



    Observo, ainda, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao examinar, em reclamação, a legalidade de atuação específica do CNJ que convalidou delegação de competência à Fundação VUNESP para análise de recurso contra prova escrita e prática em concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás, considerou regular o procedimento, indicando especialmente a Resolução n. 482/2022 precitada. Eis a ementa do julgado:



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea r, da CF/88). Reclamação procedente. Julgamento antecipado da ação originária contra ato do Conselho Nacional de Justiça. Edital de abertura de certame. Lei do concurso. Análise de recurso contra prova escrita e prática em concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás. Delegação de competência à comissão de concurso da Fundação VUNESP. Resoluções nºs 81/09 e 478/22 do CNJ. Poder regulamentar (art. 103-B, § 4º, incisos I e II, da CF/88). Ação originária improcedente. Agravo regimental não provido. 1. As Resoluções nºs 81/09 e 478/22 foram editadas pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, § 4º, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I), a qual compreende “zelar pela observância do art. 37 [da CF/88]” (inciso II) e, nessa medida, proceder ao controle administrativo dos atos de responsabilidade dos tribunais de justiça atinentes a concursos públicos de ingresso na atividade notarial e de registro, conforme a regra prescrita no art. 236, § 3º, da Constituição. 2. É regular a atuação do CNJ ao decidir o PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000 com fundamento nos efeitos ex tunc expressamente consignados no julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000 e inseridos na Resolução nº 81/09 do CNJ, com as alterações e as complementações disciplinadas na Resolução nº 478/22 do CNJ, convalidando a delegação da competência para a análise de recurso contra prova escrita e prática em concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás à Comissão de Concurso da Fundação VUNESP, conforme a regra inscrita no item 15.3 do edital de abertura de julho de 2021. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 61334 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/5/2024)



    Dessa forma, é inviável a pretensão deduzida pelo impetrante, que almeja, a um só tempo, (i) reformar deliberação negativa do CNJ e (ii) revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator